Tribunal: TJDFT
Processo: 0722898-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES AO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA DE EMERGÊNCIA PREVISTA NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. IRREGULARIDADE. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

1. As contrarrazões ao recurso de apelação não se revelam a via adequada para buscar a indenização por danos morais, de modo que qualquer insurgência nesse aspecto deve ser realizada mediante recurso próprio dentro do prazo legal ou, alternativamente, no bojo de recurso adesivo, não consistindo a peça de resposta ao apelo meio adequado para a modificação do julgado.

2. Constatado que a cirurgia emergencial postulada na petição inicial (antrostomia maxilar intranasal por videoendoscopia) somente não foi realizada em razão da negativa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde, a realização de procedimento cirúrgico distinto (sinusectomia fronto-etmodial externa), também em caráter emergencial e que, ao final, atingiu a mesma finalidade, não afasta a responsabilidade desta pelo cumprimento da obrigação de fazer.

3. Se a intervenção cirúrgica vindicada consta do Rol de Procedimentos da ANS, a recusa da operadora ao seu custeio sob a alegação de que não estaria elencada na lista da agência reguladora caracteriza conduta abusiva e irregular, sendo possível o reconhecimento dos danos morais quando demonstrada que a consequência do ato extrapolou os limites do mero aborrecimento ou simples inadimplemento contratual.

4. Recurso conhecido e provido.